Tribunal: CARF
Processo: 19515.002918/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Cabe ao contribuinte comprovar a veracidade das despesas escrituradas em livro-caixa, mediante documentação idônea.
IRPF. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO. TODAS AS RECEITAS DA ATIVIDADE. LIMITE LEGAL DE DEDUÇÕES.
Nos termos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, dos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado (incluindo os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, bem como os rendimentos pagos por pessoas físicas ou jurídicas), ou seja, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade não assalariada, sem se excetuar qualquer rendimento, se admite a dedução das despesas relacionadas nos incisos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, devendo essas receitas e despesas serem escrituradas em livro caixa com lastro em documentação idônea. O aproveitamento do excesso das despesas de um mês nos subsequentes dentro de um mesmo ano-calendário está justamente previsto no § 3° do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, e também faz referência à totalidade das receitas decorrentes da respectiva atividade e não apenas às receitas sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório. Todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas relativos ao trabalho não assalariado, a incluir os advindos de leilão, devem transitar pelo livro caixa e serem utilizados para o cálculo do limite legal de dedução do livro caixa (no mês), mas não para o cálculo do imposto devido a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002918/2005-34
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.579 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrentes
RONALDO MILAN

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Cabe ao contribuinte comprovar a veracidade das despesas escrituradas em
livro-caixa, mediante documentação idônea.
IRPF. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO. TODAS AS RECEITAS DA
ATIVIDADE. LIMITE LEGAL DE DEDUÇÕES.
Nos termos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, dos rendimentos
decorrentes do trabalho não assalariado (incluindo os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros,
bem como os rendimentos pagos por pessoas físicas ou jurídicas), ou seja, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade não assalariada, sem se
excetuar qualquer rendimento, se admite a dedução das despesas relacionadas
nos incisos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, devendo essas receitas
e despesas serem escrituradas em livro caixa com lastro em documentação
idônea. O aproveitamento do excesso das despesas de um mês nos
subsequentes dentro de um mesmo ano-calendário está justamente previsto no
§ 3° do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, e também faz referência à totalidade
das receitas decorrentes da respectiva atividade e não apenas às receitas
sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório. Todos os rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas relativos ao trabalho não assalariado, a incluir os advindos
de leilão, devem transitar pelo livro caixa e serem utilizados para o cálculo do
limite legal de dedução do livro caixa (no mês), mas não para o cálculo do
imposto devido a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002918/2005-34
Fl. 6285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5406/5421) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 5363/5389) que julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 1724/1731), no valor
total de R$ 2.981.162,10, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2003, por dedução indevida de despesas de livro caixa (ajuste anual e carnê-leão) e
multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. O lançamento foi cientificado em
04/11/2005 (e-fls. 1728). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 1708/1721.
Na impugnação (e-fls. 1751/1768), em síntese, se alegou:
(a) Despesas dedutíveis lançadas em livro caixa.
(b) Multa isolada.
A seguir, destacando o recurso de ofício (e-fls. 5364), transcrevo do Acórdão
recorrido (e-fls. 5363/5389):
ASSUNTO: IMPOSTO SOAM: A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 6286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

Ano-calendário: 2003
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado somente poderá
deduzir as despesas previstas na legislação como necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, e desde que devidamente comprovadas.
REEMBOLSO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em Livro Caixa que foram arcadas pelo contribuinte, mas
posteriormente reembolsadas não são dedutíveis para apuração da base de cálculo do
imposto devido.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. BASE DE CÁLCULO
Em se tratando da profissão de leiloeiro. Somente leva-se em consideração, quando da
apuração da base de cálculo do carnê-leão, o montante dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas e do exterior. Se for o caso.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE REDUÇÃO.
Impõe-se reduzir a multa exigida isoladamente aplicada no percentual de 75% para o
percentual de 50%, em decorrência do principio da retroatividade benigna da lei
tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia.
(...)
Submeta-se à apreciação do Egrégio 1° Conselho de Contribuintes, de acordo com
o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 1972 e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532,
de 1997 e Portaria MF n° 3, 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
A exoneração do crédito deste acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
(...) Voto
(...) dentre as despesas com publicidade, relativas à pessoa jurídica Marítima Seguros
S/A (despesa não reembolsável), que foram glosadas, verifica-se que tem algumas
propostas emitidas pelas pessoas jurídicas Alternativa Artes Gráficas e Editora Ltda e
Brilhante Artes Gráficas Ltda (fls. 677v, 734, 886 e 971 - volumes 4 e 5) onde consta
somente, escrito a mão, o nome dessa contratante. Destas, apenas de uma não consta o
efetivo pagamento, cuja cópia encontra-se às fls. 971 - volume 5 (cópia anexada pela
autoridade fiscal) e às fls. 3392 - volume 17(cópia anexada pelo contribuinte). Quanto
às outras quatro, mesmo tratando-se o documento para respaldá-las de meras propostas,
há que se acatá-las devido ter sido comprovado o efetivo pagamento, conforme
demonstrativo abaixo: (...)
Por fim, o contribuinte aduz que as despesas realizadas com escritório de advocacia
também são necessárias para o desenvolvimento de suas atividades e que tais
estabelecimentos estão dispensados de emissão de nota fiscal, estando autorizados a
emitir recibos ou notas de débito conforme ocorreu com Magalhães e Ferraz Advogados
S/C e Batuíra Rogério Meneghesso Lino.
Nesse ponto, vê-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse a alegação a respeito da dispensa de nota fiscal, contudo, juntou
“espelhos” de cheques e/ou cópias de recibos de depósitos de alguns recibos relativos a
Fl. 6287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

honorários advocatícios e, em assim sendo, restando comprovado o efetivo pagamento
de tais valores há que se expurgá-los da base de cálculo do imposto, a saber: (...)
Por todo o exposto, há que se recalcular, para o ano-calendário 2003, o imposto devido,
conforme se segue:
Base Declarada
Infrações
Alíquota
Parcela a deduzir
Imposto devido
(-) Imposto pago
(-) I. pago
Carne-leão
Imposto apurado
4.038.393,68
3.358.154,39
27,50
5.076,90
2.028.973,81
1.105.481,36
0,00
923.492,45
DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
(...) para encontrar o valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao carnê-leão, efetuou o
somatório dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas declarados pelo
contribuinte (R$ l 1.876.431,28), subtraindo-o do somatório dos rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas que sofreram retenção de imposto de renda na fonte (R$
3.931.561,44), o que resultou no montante de R$ 7.944.870,84. Nesse ponto, cabe
informar, por oportuno, que a autoridade fiscal fez constar dentre os rendimentos
subtraídos, acima citados, aqueles recebidos das empresas Sandria Projetos e
Construções Ltda e Cia Agrícola Zillo Lorenzzetti.
O artigo 21 da Instrução Normativa SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, no qual se
baseou a Fiscalização para alterar a base de cálculo da multa em questão, no tocante aos
rendimentos, assim dispõe:
Art. 21. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que recebe: (...)
III - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários e
oficiais públicos, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica,
exceto quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
(...) o contribuinte apresentou, tempestivamente, Declaração de Ajuste Anual, exercício
2004, ano-calendário 2003 (fls. 30/53), informando, entre outros dados fiscais,
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$ 8.415.594,43 e de
pessoas físicas, de R$ 3.460.836,85, perfazendo o total dos rendimentos tributáveis o
valor de R$ 11.876.431,28.
Ocorre que a atividade desenvolvida pelo contribuinte não se encontra discriminada no
inciso III do dispositivo legal acima transcrito. Tal inciso não se aplica a leiloeiros, mas
tão-somente a tabeliões, notários e oficiais públicos. Assim sendo, para cálculo da multa
isolada, o montante dos rendimentos a ser considerado é aquele informado pelo autuado
na sua declaração de rendimentos do ano-calendário 2003 como rendimentos auferidos
de pessoas físicas.
No tocante ao valor das despesas glosadas também houve alterações na apuração da
base de cálculo da multa isolada, tendo em vista que, como já visto, não foi mantida a
glosa de todas as despesas escrituradas em Livro-Caixa.
Ademais, deve-se observar o estabelecido pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
que alterou o referido percentual de 75% para 50%, (...)
Assim, por força do princípio tributário da retroatividade benigna, consignado no artigo
106, inciso II, alínea “c” da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), que abaixo se transcreve, impõe-se a aplicação do percentual de 50%
(...) importa esclarecer que embora caiba a cobrança da multa isolada no mês de junho
de 2003, deixa-se de fazê-lo no presente acórdão, tendo em vista que devido a
autoridade fiscal haver aplicado outra metodologia para o cálculo da multa isolada, a
Fl. 6288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

mesma não apurou base de cálculo positiva para o mencionado mês e às DRJ não
compete efetuar o lançamento.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto. VOTO no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e de julgar
procedente em parte o lançamento, objeto da presente lide para considerar devidos o
imposto, no valor de R$ 923.492.45. acrescido dos encargos legais pertinentes, e a
multa isolada, no valor de R$ 79.120,83.
O Acórdão foi cientificado em 16/02/2009 (e-fls. 5393/5396) e o recurso
voluntário (e-fls. 5406/5421) interposto em 18/03/2009 (e-fls. 5406), em síntese, alegando:
(a) Despesas dedutíveis lançadas em livro caixa. Despesas com empresas
jornalísticas, serviço de gráfica e mala direta. A premissa de reembolso em
razão da previsão contratual não se sustenta diante da prova do não reembolso
(docs. 1 e 3 a 5). Despesas com aluguel de estacionamento para permanência
de automóveis em geral, máquinas e equipamentos a serem leiloados.
Mediante contrato verbal, alugava imóvel para a guarda de bens a serem
leiloados, logo despesas de água e luz em nome do locador são dedutíveis,
não tendo sido glosadas as despesas com o aluguel do imóvel. Junta ao
recurso declaração do representante legal do locador, bem como contrato
social do locador. Despesas com a contratação de empresas responsáveis
pelo transporte de automóveis destinados a Leilão e conserto de automóveis
a serem leiloados. De acordo com os contratos firmados entre o Impugnante e
seus clientes, compete ao recorrente, na maioria das vezes, o transporte e a
guarda de veículos a serem leiloados, inclusive aqueles avariados, razão pela
qual resta necessária a contratação de sociedades capacitadas à realização do
transporte, consertos e reparos, conforme planilha anexa (docs. 1 e 3 a 5),
bem como em face das declarações prestadas pelos clientes Bradesco e
Unibanco, todas referidas despesas não lhe foram reembolsadas, tendo
efetivamente arcado com todas. Organização de leilões/eventos. Despesas
realizadas com a contratação de sociedades produtoras de eventos e, ainda, a
locação de espaço para a efetivação não foram reembolsadas (docs. 1 e 3 a 5).
Despesas realizadas perante a sociedade SPM. O fato de a prestadora de
serviços ser empresa familiar integrada pelo contratante não é prova de
fraude. Apenas em três meses a empresa SPM emitiu faturas contra o
recorrente, possuindo aproximadamente 40 funcionários, não sendo fictícia
ou simulada. O elevado montante pago para a SPM, considerado em face da
comissão, se justifica pela organização do evento leilão, a implicar espaço,
decoração, recepção, comidas, bebidas, segurança, manutenção dos bens etc.
Logo, os valores são razoáveis e o fato de não haver previsão contratual para
compensação de valores não significa sua inocorrência. No que tange à
locação de imóvel localizado na Rod. Raposo Tavares pela SPM e sublocado
ao Recorrente, esta se deve ao fato da facilidade que as pessoas jurídicas têm
em realizar a locação de imóveis, devendo a tributação da atividade de
leiloeiro ser feita na pessoa física e o fato de haver contrato com a SPM para
esta prestar serviços de organização dos leilões não impede a efetiva
contratação de outras empresas para a realização desse serviço, inexistindo
exclusividade, sendo cabível a dedução das despesas. Cabível a retificação de
Fl. 6289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

ofício do livro caixa, diante das notas emitidas pela SPM contra o recorrente,
a fim de se considerar o valor correto da nota fiscal fatura de R$ 632.400,00 e
não o escriturado de R$ 32.400,00. O erro isolado ocorreu e não prejudicou o
fisco, logo ele não pode ser utilizado para gerar desclassificação fiscal da
contabilidade e presunção de que outros ocorreram a gerar falta de pagamento
de tributo. Dada a impossibilidade de retificar a declaração (CTN, art. 147, §
2°), requer a retificação de ofício para o abatimento desse crédito de R$
600.000,00 dos valores devidos pelo contribuinte no exercício de 2003.
Cópias de documentos fiscais. Grande parte das glosas decorre da
apresentação de cópias de documentos fiscais, em especial dos documentos
de transporte de bens realizados para fins de leilões, cujo custo encontrava-se
sobre responsabilidade do recorrente. Com a defesa foram juntadas cópias de
todos os comprovantes das despesas glosadas e requerida designação de dia e
hora para apresentação dos originais (Lei n° 9.784, de 1999, art. 22, § 3°).
(b) Multa isolada. Em relação à multa isolada mantida, o órgão julgador elaborou
quadro demonstrando que, em que pese a existência de referida base no mês
de agosto, haveria excesso de base de cálculo (despesas) nos meses de janeiro
a maio e julho. Assim, deixou-se de aplicar o art. 6°, § 3°, da Lei n° 8.134, de
1990, segundo o qual o excesso de despesa apurado num mês, pode ser
utilizado em meses subsequentes. Logo, não há base imponível para a multa
cominada, equivalente a 50% do pagamento mensal:
MÊS
BASE CÁLCULO MULTA
EXCESSO DE DEDUÇÕES
01/2003
(191.681,91)
(191.681,91).
02/2003
(39.756,48)
(231.438,39)
03/2003
(130.087,27)
(361.525,66)
04/2003
(207.470,27)
(568.995,93)
05/2003
(103.517,18)
(672.513,11)
06/2003
15.304,43
(657.208,68)
07/2003
(184.899,29)
(842.107.97)
08 2003
597.344,52
(244.763.45)
De qualquer forma, às despesas escrituradas em livro caixa devem ser
acrescidas as glosadas e que, conforme demonstrado, estão plenamente
comprovadas.
(c) Sustentação oral e intimação. Requer, por fim, o deferimento de realização
de sustentação oral do presente recurso, intimando-se, para tanto, o
Recorrente acerca da data do julgamento do feito, sob pena de cerceamento
do direito de defesa.
Em 14/01/2010, (e-fls. 6250/6252), o recorrente requer a desistência parcial do
recurso voluntário no que tange à contestação apresentada às glosas de despesas a titulo de (a)
interurbanos escritório; (b) contas telefônicas; (c) aquisição de máquina de Xerox; e (d) despesas
pagas à sociedade SPM Leilões, Eventos e Propagandas S/C Ltda, sendo que, dada a desistência,
abre mão da discussão de base de cálculo equivalente a R$ 1.341.795,04, conforme planilha
anexa (6253/6254), permanecendo a discussão com relação ao valor de R$ 2.027.944,14, bem
como à parcela objeto de recurso de ofício. Em 25/05/2010, o recorrente reitera a desistência (e-
fls. 6255/6257).
Fl. 6290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

O crédito incontroverso foi transferido para o comprot 16151.001091/2010-97,
retornando o processo para julgamento dos recursos pendentes (e-fls. 6258/6266).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício.
Admissibilidade. Após a ordem de intimação, a presidente da 1a Turma da
DRJ/FOR recorre de ofício, invocando a Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008 (e-fls. 5354),
tendo a decisão alterado o lançamento nos seguintes termos:
Auto de Infração
Acórdão
Cancelado
Imposto Suplementar
926.678,27 923.492,45
3.185,82
Multa 75%
695.008,70 692.619,34
2.389,37
Multa Isolada
1.141.427,74
79.120,83 1.062.306,91
Total Exonerado: 1.067.882,10
O montante em questão não atinge o valor de alçada estipulado na Portaria MF n°
63, de 9 de fevereiro de 2017, como podemos constatar:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o somatório de imposto e
multa exonerados deve ser comparado com o limite de alçada vigente na presente data, conforme
assevera a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
Fl. 6291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/02/2009 (e-fls. 5393/5396), o recurso
interposto em 18/03/2009 (e-fls. 5406) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Despesas dedutíveis lançadas em livro caixa. Nas razões recursais, o recorrente
atacou a glosa de despesas com: (1) empresas jornalísticas, gráficas e de mala direta; (2) água e
luz de imóvel alugado para estacionamento e guarda de bens a serem leiloados; (3) com
transporte e conserto de automóveis a serem leiloados; (4) organização de leilões/eventos; e (5)
despesas realizadas perante a empresa SPM Leilões, Eventos e Propagandas S/C Ltda. Além
disso, argumenta que grande parte das glosas se motivou pela não apresentação de documentos a
sustentar o lançamento no livro caixa ou pela simples apresentação de cópias, mas junta cópia de
todos os documentos e formula pedido para designação de dia e hora para apresentação dos
originais. Por fim, as razões recursais atacam a multa isolada.
Após a apresentação do recurso, o recorrente apresentou desistência parcial do
recurso, especificando reconhecer as glosas com: (a) interurbanos escritório; (b) contas
telefônicas; (c) aquisição de máquina de Xerox; e (d) despesas pagas à sociedade SPM Leilões,
Eventos e Propagandas S/C Ltda.
Para as despesas com (1) empresas jornalísticas, gráficas e de mala direta, (3)
transporte e conserto de automóveis a serem leiloados, e (4) organização de leilões/eventos a não
envolver a SPM Leilões, Eventos e Propagandas S/C Ltda, o recorrente sustenta o não cabimento
da glosa em razão de não ter havido reembolso dessas despesas e para provar tais alegações
invoca os docs. 1 (e-fls. 5426/5429), 3 (e-fls. 5437/5443), 4 (e-fls. 5444) e 5 (e-fls. 5445/6242) a
instruir o recurso voluntário. Paralelamente, sustenta que grande parte das glosas se lastreia na
não apresentação de documentos ou de mera apresentação de cópias, mas que carreia aos autos
todos os documentos em cópias e que solicita designação de dia e hora para apresentação dos
originais.
Nesse ponto, entendo pertinente transcrever o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 1713):
Quanto aos valores lançados como despesas no Livro Caixa, observamos que nas
comprovações de despesas, em cujos contratos com os comitentes não há reembolso em
hipótese alguma, as vias dos documentos foram apresentados em original,
demonstrando ser um documento hábil para a comprovação da despesa a ser deduzida e,
então, essas deduções foram mantidas. O oposto também percebemos, corroborando
com as cláusulas dos contratos de fls 159 a 199, do volume 01/07 e 202 a 338, do
volume 02/07, onde a responsabilidade pelos dispêndios fica a cargo do
comitente/vendedor, que reembolsa o leiloeiro ou os quita diretamente ao prestador do
serviço, ficando assim, em ambas as hipóteses, como consequência, de posse da via
original da Nota Fiscal correspondente e não apresentada pelo leiloeiro sob fiscalização.
Assim sendo, de acordo com o artigo 75 do RIR/99, desconsideramos as despesas cujas
Notas Fiscais não foram apresentadas em onginal, bem como recibos, sejam em copias
ou originais, separados das respectivas Notas Fiscais.
Portanto, a fiscalização detectou que, coincidentemente, para os contratos em que
não havia previsão de reembolso foi apresentada a documentação original das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mas para os contratos com previsão de o comitente/vendedor arcar
Fl. 6292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

diretamente com as despesas ou reembolsar o leiloeiro não foram apresentadas notas fiscais ou
não foram apresentadas as notas fiscais originais, bem como não foram apresentados recibos em
cópias ou originais pertinentes a notas fiscais não recibadas. Nesse contexto, a não apresentação
da documentação original é significativa, não se tratando apenas da necessidade de se conferir as
cópias com os originais.
Nem mesmo com o recurso foram apresentados os originais, uma vez que o
recorrente, ao invés de levar ao protocolo em 18/03/2009 o recurso voluntário acompanhado das
cópias e originais para conferência e autenticação pelo servidor (Lei n° 9.784, de 1999, art. 22, §
3°; Lei n° 13.460, de 2017, art. 5°, IX; e Portaria RFB n° 2.860, de 2017, art. 3°), limitou-se a
apresentar cópias e requerer designação de dia e hora para exibição dos originais para
conferência, sendo que segundo o processo administrativo fiscal a prova documental em questão
já deveria ter sido carreada aos autos com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III,
e §§ 4°, 5°, e 6°).
O doc. 3 do recurso (e-fls. 5437/5443) consistente em declaração do Banco
Bradesco a afirmar que nos leilões de imóveis dos dias 9/11/2002, 30/08/2003, 15/05/2004,
17/09/2005, 10/03/2007 e 12/04/2008 todas as despesas com publicidade, marketing, catálogos e
postagem ficaram a cargo do leiloeiro, devemos ponderar que apenas o leilão de 30/08/2003 é
pertinente ao ano-calendário objeto do lançamento e que a fiscalização expressamente excetuou
tal leilão, conforme observação constante do QUADRO RESUMO DOS DADOS DOS
CONTRATOS DE LEILÕES REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2003 (e-fls. 348),
invocado expressamente no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1710).
O doc. 4 do recurso (e-fls. 5444) consiste em declaração do Unibanco Seguros &
Previdência a informar que o Contrato de Prestação de Serviços de Leiloeiro para o Grupo
Unibanco, desde 2002, estabelece que as despesas a título de publicidade, marketing, catálogos e
mailing, ficam sob as expensas do contratado. Essa declaração, diversamente da declaração do
Bradesco, não está acompanhada de documentação a demonstrar que os subscritores possuem
poderes para firmá-la em nome do Unibanco Seguros & Previdência e do Grupo Unibanco.
De qualquer forma, dentre os vários documentos componentes do doc. 5 do
recurso, constam contratos firmados com empresas aparentemente do Grupo Unibanco (e-fls.
6.200/6242) a prever expressamente reembolso de despesas (total e, às vezes, para veículos de
75%) ou submissão de orçamento ao contratante (e-fls. 6204, 6205, 6206, 6223, 6224, 6225,
6227, 6228), sendo que o último contrato apresentado foi firmado em 13 de novembro de 2000,
ou seja, não foi apresentado contrato para corroborar a declaração de contrato de prestação de
serviços firmado em 2002 para o Grupo Unibanco atribuir ao contratado despesas a título de
publicidade, marketing, catálogos e mailing. Mesmo para uma previsão contratual de reembolso
parcial, caberia a apresentação de documentação idônea para demonstrar sua efetivação.
O doc. 1 (e-fls. 5426/5429) do recurso voluntário constitui-se apenas em planilha
a relacionar de forma genérica notas fiscais do “O Estado de São Paulo” ao nome de comitentes,
sendo que dentre os elementos apresentados no doc. 5 do recurso (e-fls. 5445/6242) estariam
reproduzidos anúncios classificados, notas fiscais e boletos do jornal S.A. “O Estado de São
Paulo” e prestações de contas de valores recebidos pelo recorrente nos leilões. Os elementos em
questão não possibilitam vinculação inequívoca e nem me geram convicção quanto ao não
reembolso.
Fl. 6293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

No que toca à glosa das despesas com (2) contas de água e luz em nome da
empresa Edcar Estacionamento e Lavagem S/C Ltda, o recorrente sustenta que tais gastos foram
por ele suportados por serem gerados por imóvel locado da empresa em questão e que o
argumento da decisão recorrida de não apresentação do contrato de locação deve ser afastado em
razão da contratação verbal, conforme declaração (doc. 2 do recurso, e-fls. 5430/5436). Os
valores em debate foram explicitados na planilha constante do doc. 1 do recurso (e-fls.
5426/5429).
Note-se que a declaração não afirma a locação dos imóveis situados na Rua
Sapucaia, n° 354 e na Av. Cassandoca, n° 221, Bairro, Mooca, São Paulo, S.P, mas a locação de
áreas descobertas dessas propriedades.
O contrato de locação pode não demandar forma especial para prevalecer entre os
contratantes, mas perante o fisco ele deve ser comprovado e o documento de e-fls. 5430 tem o
condão de provar a declaração e não o fato declarado (Lei n° 3.071, de 1916, art. 131; Lei n°
5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408).
O recorrente sustenta que esclareceu para a fiscalização ter pago aluguéis para
Edcar Estacionamento e Lavagem S/C Ltda por essas áreas descobertas, lançando no livro caixa
sob os históricos “ônibus Mooca”, “vagas Mooca”, “vagas galpão Mooca” (e-fls. 1758) e que a
fiscalização teria acatado tais despesas. Assim, no seu entender deveriam ser reconhecidas
também as despesas com água e luz incluídas no contrato de locação. As descrições mencionadas
não rementem ao pagamento de aluguel e constam glosas por não apresentação de nota fiscal,
tanto que a primeira glosa efetuada é justamente do lançamento “ônibus Mooca”, conforme
DEMONSTRATIVOS DAS EXCLUSÕES DE DESPESAS EFETUADAS (e-fls. 502). Note-se,
por fim, que o próprio histórico dos lançamentos contábeis remete à locação de vagas, não se
podendo presumir em face do que ordinariamente acontece que na locação de vagas incluiria o
pagamento pelo locador das cotas de água e luz, ainda mais num contexto de contrato verbal.
Portanto, mesmo quando se considera a documentação carreada aos autos com as
razões recursais, não vislumbro que o Acórdão de Impugnação mereça ser reformado.
Multa isolada. Na impugnação, o autuado negou a falta de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) argumentando que os valores provenientes de pessoas jurídicas
(remunerações em recibos de pagamento a autônomo e recebimentos de aluguel/arrendamento)
não devem transitar pelo livro caixa em razão de já sofrem retenção na fonte (somatório das
comissões na tabela elaborada pela fiscalização não corresponderia ao lançado no livro caixa) e
que a multa pela ausência de retenção não pode ser aplicada aquele que não tinha o dever de
efetuá-la, sendo da pessoa jurídica o ônus de reter e recolher e, uma vez descumprida a obrigação
acessória em tela, arcar com a multa isolada, conforme Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002,
tendo o recorrente submetido todos seus rendimentos à tributação e sendo a glosa das despesas
escrituradas improcedente em face do art. 75, III, do RIR/99. Por fim, sustenta que não se lhe
aplica a exceção explicitada no art. 21, III, da IN SRF n° 15, de 2001, pois a profissão de
leiloeiro é regulamentada pelo Decreto n° 21.981, de 1932, sendo qualificada como atividade
vinculada às Juntas Comerciais.
A decisão recorrida julgou a procedência parcial da defesa em relação à multa
isolada ao ponderar que, no cálculo da multa isolada, a fiscalização somou os rendimentos
declarados com os recebidos de pessoas físicas e jurídicas e subtraiu os rendimentos declarados
Fl. 6294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

como recebidos de pessoas jurídicas com retenção, dentre estes os recebidos a título de
aluguel/arrendamento, a acolher o argumento do impugnante de o leiloeiro oficial não ser
serventuário da justiça, recalculando a multa isolada para afastar a aplicação do art. 21, III, da IN
SRF n° 15, de 2001.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recálculo não observou o art. 6°,
§ 3°, da Lei n° 8.134, de 1990, e reitera o argumento de total insubsistência da multa isoladas por
ser indevida a glosa das deduções de livro caixa. Portanto, em última análise, insiste na defesa de
negar a imputação da falta de recolhimento mensal obrigatório, não sendo cabível a multa
isolada.
Na alegação de o recálculo da multa não ter observado o art. 6°, § 3°, da Lei n°
8.134, de 1990, o recorrente parte da premissa equivocada de apenas os rendimentos tributáveis
sujeitos ao pagamento do carnê-leão deverem ser escriturados no livro-caixa.
Equivocada porque, nos termos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, dos
rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado (incluindo os titulares dos serviços notariais
e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, bem como os rendimentos
pagos por pessoas físicas ou jurídicas), ou seja, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade não assalariada, sem se excetuar qualquer rendimento, se admite a dedução das
despesas relacionadas nos incisos do caput do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990, devendo essas
receitas e despesas serem escrituradas em livro caixa com lastro em documentação idônea.
Nesse contexto, o aproveitamento do excesso das despesas de um mês nos
subsequentes dentro de um mesmo ano-calendário está justamente previsto no § 3° do art. 6° da
Lei n° 8.134, de 1990, e também faz referência à totalidade das receitas decorrentes da respectiva
atividade e não apenas às receitas sujeitas ao recolhimento mensal obrigatório (Lei no 7.713, de
1988, arts. 2o, 3o, § 1o, 8° e 9o; e Decreto n° 3000, de 1999, arts. 106 a 112).
Portanto, todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas relativos ao
trabalho não assalariado, a incluir o leilão, devem transitar pelo livro caixa e serem utilizados
para o cálculo do limite legal de dedução do livro caixa (no mês), mas não para o cálculo do
imposto devido a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
Em relação à negativa da falta de recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão (defesa direta de mérito), não se sustenta o argumento de serem indevidas as glosas
efetuadas, como já demonstrado no presente voto.
Resta, contudo, constatar que a negativa em questão se sustenta quando se
considera que a imputação fiscal da multa isolada em simultâneo com a multa de ofício era
destituída de fundamento legal no ano-calendário de 2003, pois, como observou o recorrente em
sua defesa e a relatora do Acórdão de Impugnação em seu voto, a totalidade da base de cálculo
da multa isolada envolve rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual, resultando a
multa isolada da glosa das deduções de livro caixa.
Portanto, tendo havido a devolução do capítulo impugnado e incumbindo ao
julgador determinar a qualificação jurídica aplicável ao caso concreto, impõe-se a observância da
jurisprudência cristalizada na seguinte súmula:
Fl. 6295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Logo, impõe-se o cancelamento da multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão (Infração 003), uma vez que, no ano-calendário de 2003, o ordenamento jurídico não
amparava sua incidência sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja,
sobre a mesma base de cálculo do imposto suplementar.
Nesse ponto, destaco que o auto de infração explicita a Infração 001 - DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE ANUAL) DEDUÇAO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA (e-fls. 1729) com os mesmos valores
relacionados na coluna “despesas glosadas livro caixa” da tabela “CÁLCULO DA BASE DE
CÁLCULO DO CARNÊ-LEÃO DEVIDO EM 2003, PARA CÁLCULO DA MULTA
ISOLADA” (e-fls. 1723), sendo que o imposto suplementar constituído no auto de infração
resulta apenas da Infração 001 (e-fls. 1724 e 1728); e a Infração 002 - DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (CARNÊ-LEÃO) DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA (e-fls 1730) com os mesmos valores positivos relacionados
na coluna base cálculo carnê-leão devido” da tabela “CÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO
CARNÊ-LEÃO DEVIDO EM 2003, PARA CÁLCULO DA MULTA ISOLADA” (e-fls. 1723)
a resultar da glosa deduções de livro caixa.
O imposto suplementar não é afetado pelos valores explicitados na Infração 002,
servindo esta infração apenas para evidenciar que a origem da multa isolada (Infração 003) está
vinculada às despesas glosadas ensejadoras da Infração 001, mas impactada pela observância do
aproveitamento disciplinado no § 3° do art. 6° da Lei n° 8.134, de 1990.
Sustentação oral e intimação. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, com as alterações da Portaria ME no 665, de 14 de janeiro de 2021, a publicação da
pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no
mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
Sendo a reunião de julgamento não presencial, prevista no § 2o do art. 53 do
Anexo II do RICARF, de acordo com a Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é
facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo nela definidos, o acompanhamento
de julgamento de processo na sala da sessão virtual, competindo a parte ou seu patrono atentar
para a publicação da pauta e adotar os procedimentos prescritos na Portaria CARF/ME no 690, de
2021, para efeito de sustentação oral mediante gravação de vídeo/áudio ou videoconferência.
A observância do regramento em tela não enseja cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 6296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002918/2005-34

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 6297
DF CARF MF
Documento nato-digital